Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719685-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDA MARIA ROSSI RECORRIDO: JESUITA SILVA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTA APLICADA EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA FIADORA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA FIANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. MORATÓRIA NÃO CONFIGURADA. SIMPLES TOLERÂNCIA DO CREDOR. EXIGIBILIDADE DOS VALORES CORRIGIDOS. ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DAS DÍVIDAS POSITIVAS E LÍQUIDAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra demanda executória de contrato de locação de imóvel residencial. 1.1. Pretensão da embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa. Pede o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração. No mérito, sustenta a extinção da fiança, a ocorrência de moratória e excesso na execução. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inclusive em respeito ao princípio da celeridade processual. 2.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 3. Merece provimento o pedido de exclusão da multa fixada pelo Juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela apelante. 3.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a apelante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. 4. A fiadora anuiu expressamente com o aditamento do contrato pelo prazo assinalado, estendendo a garantia da fiança pelo tempo que durasse a locação, até a efetiva entrega das chaves. Em outras palavras, garantiu a fiança para além do prazo pactuado no aditivo, caso ele virasse por prazo indeterminado. 4.1. Correta a sentença quando afirma que a prorrogação por prazo indeterminado não configura aditamento propriamente dito, mas mera prorrogação do contrato, em consonância com cláusula contratual expressa no aditamento firmado pela apelante. 4.2. Nesses termos, inaplicável a súmula 214 do STJ. 5. A permanência do locatário no imóvel, por simples tolerância do credor, não implica na ocorrência de moratória, eis que esta pressupõe a outorga de novo prazo para pagamento. 6. A prorrogação da fiança leva à manutenção integral da garantia prestada. Dessa forma, são exigíveis os valores corrigidos, eis que decorrem da prorrogação do contrato de locação. 6.1. A diferença nas parcelas se refere à correção dos valores cobrados a título de aluguel. 7. Por tratar-se de dívida positiva e líquida, os encargos moratórios incidem a partir de seu vencimento. 8. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 369, parágrafo único, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 369, parágrafo único, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012